Tribunal: TJSP
Processo: 1045579-73.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização - Anotação em cadastro restritivo – Existência do débito não comprovada – Dano moral configurado e bem fixado em R$ 10.000,00 – Elevação que não se mostra de rigor – Procedência da ação – Decisão correta - Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recursos improvidos.*